Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS POSTERIORES AO PRAZO E QUILOMETRAGEM DE GARANTIA. CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES/ALIENANTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Ultrapassados o prazo e a quilometragem de garantia, não cabe a responsabilização dos fornecedores/alienantes pelo dano material decorrente de consertos no veículo.
2. Dissabores decorrentes da aquisição de veículo usado, cuja expectativa é de realização de reparos, sem violação aos direitos da personalidade, não configuram danos morais.
3. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.